Tribunal: TCU
Processo: 018.723/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Paula Goncalves Cerqueira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Paula Goncalves Cerqueira, em razão da não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovante de interstício). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico oportunizar as tratativas de regularização da situação de Paula Goncalves Cerqueira, em relação ao cumprimento do interstício; 9.1.2. se, após 180 dias, a celebração de novação seja infrutífera e não haja o pagamento do débito, determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que retome a TCE a este TCU para continuidade do feito; 9.2. sobrestar estes autos até conclusão das tratativas determinadas no item 9.1; 9.3. dar ciência do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, informando-os de que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.